Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 3.403,65, correspondente a taxa de adesão e de duas mensalidades adimplidas indevidamente, além de R$ 8.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que sua função se restringe a garantir, durante a vigência do contrato do plano de saúde, o cadastro e representar a consumidora junto a operadora de saúde. Refere que não tem ingerência sobre a exclusão ou suspensão dos beneficiários do plano, o que é de competência exclusiva da operadora. Entende que não foi responsável por danos advindos do cancelamento promovido pela operadora de saúde contratada pela consumidora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado para indenização por danos morais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52460723). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 52460728).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora era titular de plano de saúde junto à Sulamérica há mais de 2 décadas, sendo que, em novembro de 2022, aceitou a proposta da empresa ré de migração para outro tipo de benefício assistencial, operado pela Bradesco Saúde. Após isso, adimpliu a taxa de adesão, além das mensalidades de dezembro de 2022, além de janeiro e de fevereiro de 2023. Todavia, ao contatar o Bradesco Saúde em fevereiro de 2023, foi surpreendida com a informação de que o plano havia sido cancelado pela ré. As alegações da consumidora foram comprovadas por meio de prints de extensas conversas por aplicativo de mensagem, contrato de adesão e comprovantes de pagamento. Por outro lado, em contestação, a ré limitou-se a alegar que não teve qualquer participação no cancelamento do plano da consumidora.
V. A documentação colacionada ao processo demonstram tanto a contratação do plano de saúde pela consumidora através dos corretores da ré, quanto a participação da ré na cadeia de fornecimento do serviço, de modo que, por ter atuado como intermediadora da relação jurídica material entre a consumidora e o plano de saúde, deve ser responsabilizada. Ressalte-se que a ré, enquanto administradora de benefícios, responde em caso de abusos cometidos por meio de sua atuação, seja na colocação do serviço no mercado de consumo, na captação de clientela, repasse dos valores das mensalidades ou falha na prestação do serviço de intermediação entre plano de saúde e consumidora, hipótese que ocorre no caso. Todavia, ressalta-se que não há prova de que a recorrente tenha realizado as devidas comunicações à consumidora, ou buscado migra-la para novo plano, o que culminou nos prejuízos elencados na inicial, configurando-se a falha no dever de informação.
VI. A consumidora permaneceu vinculada ao plano Bradesco no período de 25/12/2022 até 27/01/2023 (ID 52460709 - Pág. 1), de modo que faz jus à devolução taxa de adesão e às duas mensalidades adimplidas e não usufruídas, sobretudo porque, nesse ponto, a ré não comprovou a alegação de que os valores da mensalidade foram repassados à Bradesco Saúde, nem mesmo a legalidade da cobrança taxa, inclusive a título de previsão contratual.
VII. Por fim, deve ser mantido o montante arbitrado para indenização dos danos extrapatrimoniais, tendo em vista a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas deixo de fixar os honorários, por ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.